Tribunal: TJSP
Processo: 1041026-25.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
*RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida – Sucumbência dividida entre as partes, com honorários arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, que já levou em conta que o polo passivo é composto por duas empresas, mas que elas são representadas pelos mesmos patronos –

Ementa:
*RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida – Sucumbência dividida entre as partes, com honorários arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, que já levou em conta que o polo passivo é composto por duas empresas, mas que elas são representadas pelos mesmos patronos – Desnecessidade do aclaramento pretendido, vez que tal é decorrência lógica do julgado - Acórdão que cabe ser mantido - Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1041026-25.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VERA LUCIA URANO ADISSAKA, são embargados EVELYNE RIBEIRO MÓVEIS
EPP e IBRAMOL EVYELYNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041026-25.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 32090 – São Paulo
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no
1041026-25.2018.8.26.0100/50001
Embargante: VERA LÚCIA URANO ADISSAKA
Embargados: IBRAMOL EVYELYNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
LTDA e EVELYNE RIBEIRO MÓVEIS - EPP
Comarca: SÃO PAULO
VOTO No 32090
*RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inocorrência
de contradição, obscuridade ou omissão Acórdão
que
expressamente
apreciou
toda
a
matéria
controvertida
Sucumbência dividida entre as
partes, com honorários arbitrados em 15% sobre o
valor da condenação, que já levou em conta que o
polo passivo é composto por duas empresas, mas
que elas são representadas pelos mesmos patronos
Desnecessidade do aclaramento pretendido, vez
que tal é decorrência lógica do julgado - Acórdão
que cabe ser mantido - Embargos rejeitados.*
1.
Trata-se
de
recurso
de
embargos
de
declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, oposto em face do acórdão que reformou
parcialmente a sentença de primeiro grau, mantendo a
condenação das rés no pagamento de indenização por dano moral
à autora, apenas reduzindo o valor da indenização de R$
40.000,00, na proporção de R$ 20.000,00 para cada uma das
rés, para R$ 20.000,00, na proporção de R$ 10.000,00 para
cada, dividindo-se entre as partes os ônus da sucumbência,
ante o decaimento reciproco (art. 86/CPC), com honorários
arbitrados em 15% sobre o valor global da condenação, já
considerado o trabalho adicional realizado em segundo grau de
jurisdição.
Aponta a embargante, em síntese, para a
necessidade de aclaramento do acórdão no que tange à divisão
do ônus de sucumbência, considerando que, a despeito de as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041026-25.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 32090 – São Paulo
3
rés serem representadas pelo mesmo procurador, são pessoas
jurídicas
diversas
e
responsáveis
individualmente
pelo
pagamento de metade da indenização arbitrada, pretendendo,
por isso, que fique reconhecido expressamente que os
honorários arbitrados em 15% em favor do seu patrono são na
proporção de 7,5% para cada, pois, caso contrário, a fixação
não se dará de forma equitativa.
Clama, pois, pelo conhecimento e provimento do
presente, com atribuição de efeito modificativo ao aresto.
Recurso tempestivo.
É o relatório do necessário.
2. A despeito do conhecimento do presente
recurso, suas razões não merecem ser acolhidas, já que de
nenhuma mácula se ressente o v. acórdão atacado, que analisou
convenientemente a matéria posta a sua apreciação.
Insta consignar que a contradição, obscuridade
ou omissão a que se refere o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil é aquela de caráter interno, entre diferentes
colocações
constantes
do
mesmo
'decisium',
tornando
inconsistente a perfeita compreensão do resultado final do
julgamento.
E tal não ocorreu no caso.
O acórdão foi expresso em fixar honorários de
sucumbência para ambas as partes em 15% sobre o valor da
condenação, já considerando que o polo passivo é composto por
duas empresas distintas, mas que elas são representada pelos
mesmos patronos.
Logo, evidente que os patronos das rés-
embargadas farão jus ao recebimento de uma única verba de 15%
sobre o valor da condenação, sendo tal decorrência lógica do
acórdão, o que torna desnecessário o aclaramento pretendido.
3. Bem por isso, rejeitam-se os presentes
embargos de declaração.
JACOB VALENTE
Relator